Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos de prova, especialmente os depoimentos policiais corroborados por laudos periciais e apreensões, são suficientes para comprovar autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.
4. Laudos periciais confirmam a apreensão de 17 porções de cocaína e uma porção de maconha, além de valor considerável em espécie, em notas pequenas e diversas, em poder do acusado, circunstâncias que reforçam a prática de tráfico.
5. O tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é misto alternativo, dispensando o flagrante no ato da comercialização, bastando condutas como guardar, trazer consigo ou oferecer drogas.
6. Mostra-se devido o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, considerando que o apelante é primário, apresenta bons antecedentes e não existem informações concretas que indiquem envolvimento com atividades criminosas

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP arts. 28-A e 386, VII; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 77, III; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805672, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão 1809532, 1a Turma Criminal, j. 01.02.2024; STJ, 5a Turma, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022.